Tribunal: TCU
Processo: 021.319/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1090/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.319/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Euci de Souza Goncalves (XXX.658.537-XX); Eucinea de Souza Goncalves (XXX.305.787-XX); Gloria Regina Nicodemus de Souza (XXX.771.577-XX); Irilane Fonseca Rodrigues (XXX.366.617-XX); Ivana Fonseca Rodrigues (XXX.817.657-XX); Maria Bernadete Fernandes dos Santos Miranda Paulino (XXX.078.817-XX); Neusa Maria Nicodemus Montes (XXX.309.587-XX); Sueli Alves Barrozo (XXX.862.277-XX); Tricia Wanessa de Barros Goncalves Franco (XXX.805.387-XX); Wania Goncalves Neves (XXX.483.014-XX); 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.